Tribunal: TJMT
Processo: 0052990-08.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA VASCONCELOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 7050/2018
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – AFASTAMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBIMENTO – DEFASAGEM E ÍNDICE QUE DEVEM SER APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA No 905 – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À SERVIDOR E EMPREGADO PÚBLICO – AIDICONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DIREITO ADQUIRIDO – NÃO CONSTATAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REDUÇÃO SALARIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.
Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
O direito adquirido do servidor público, no que tange questões financeiras, está aliado à irredutibilidade salarial, logo, é necessário demonstrar a efetiva redução a fim de preservar o que era pago, o que não se confunde com eventual supressão.

APELANTE(S):
LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA VASCONCELOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Lúcia de Fátima Oliveira Vasconcelos, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas ajuizada contra o Município de Cuiabá, reconheceu que o direito relativo à cobrança de URV estaria fulminado pela prescrição, e, no mérito, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, estes que tinham o intuito de fazer com que o Recorrido fosse condenado no pagamento dos adicional de tempo de serviço.
Condenou, ainda, o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, entretanto, o pagamento restou suspenso, em face da gratuidade da justiça concedida.
O Apelante, então, no que tange o URV, alega que a prescrição só atinge os 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação, em razão de o direito perseguido ser de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
Com relação ao adicional de tempo de serviço, afirma que este é devido em face de que já seria direito adquirido, pois recebia o referido no momento da investidura no cargo público, entretanto, o benefício foi extinto, a violar, portanto, o direito adquirido e a irredutibilidade salarial.
Dessa maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que se afaste a prescrição, e, consequentemente, sejam concedidas as verbas mencionadas.
O Recorrido, às fls 129/138-v, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça à fl. 145-v, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Lúcia de Fátima Oliveira Vasconcelos, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas ajuizada contra o Município de Cuiabá, reconheceu que o direito relativo à cobrança de URV estaria fulminado pela prescrição, e, no mérito, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, estes que tinham o intuito de fazer com que o Recorrido fosse condenado no pagamento do adicional de tempo de serviço.
De acordo com o que foi apontado, ainda, observa-se que existem dois pontos a serem observados no presente momento, estes sendo, a ocorrência da prescrição no que tange o pleito ao URV, e o recebimento do adicional, sob o fundamento de que este seria direito adquirido da Recorrente.
Pois bem. Acerca da ocorrência da prescrição, registra-se que no ato sentencial, o Magistrado Singular anotou que em consonância ao Recurso Extraordinário no 561.836/RN, o termo ad quem da prescrição é a reestruturação da carreira do servidor, nos casos relativos à conversão da URV.
No caso dos autos, a Recorrente é servidora pública na Prefeitura de Cuiabá, e o Juiz a quo assevera que a carreira dos servidores da mencionada instituição foi reestruturada com o advento das Leis Complementares Municipais no 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 154/2007 e Lei Municipal no 4.594/2004, estas que, à sua ótica, reestruturou a carreira da servidora mencionada, logo, a adotar que o termo a quo seria o período do ano de 2000, reconheceu a ocorrência do instituto no feito.
Anoto, entretanto, que a conclusão alcançada não se coaduna com o entendimento deste Sodalício. Registro que o aumento salarial não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior), os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão da URV.
No caso específico, o Município de Cuiabá não demonstrou que os aumentos salariais tenham efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores municipais, ou seja, de que tenham ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação, o que era ônus seu.
Veja-se o que dispõe a jurisprudência dos tribunais pátrios, acerca dessa questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...) (N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). (Destaquei)

Dessa forma, a considerar que a presente ação foi proposta em 25-11-2013, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do lustro que antecede a propositura deste feito.
Em face da constatação, então, há de se aplicar a teoria da causa madura, e proceder ao julgamento da URV, pois se compreende de que as razões relativas ao referido crédito se encontram esgotadas no feito, ou seja, não é necessário anular o ato sentencial no intuito de que sejam produzidas provas, relativas a este ponto.
Há de se registrar, inicialmente, que a Lei Federal no 8.880/94, esta que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
(...)
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
(...)” (Destaquei)

Desse modo, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
Por essa razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tantos aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusivo do Poder Executivo.
Confira-se entendimento jurisprudencial desta corte:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. URV. DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA. APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ARTIGO 475-C DO CPC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (...) (N.U 0092085-03.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/6/2018, Publicado no DJE 3/7/2018). (Destaquei)

No presente caso, então, é certo que não restou demonstrado, pelo Recorrido, que ocorreu a efetiva reestruturação da carreira da Recorrente, o que impõe, então, a reforma do ato sentencial, a fim de reconhecer o direito do recebimento do diferencial relativo ao URV.
Destarte, é certo que é necessário submeter a Sentença à liquidação, pois é neste momento em que será observado se houve, de fato, a defasagem salarial, e, em caso de confirmação, qual o índice correto a ser adotado.
Necessário, ainda, fixar os índices de correção monetária e juros moratórios, na hipótese da confirmação da defasagem.
Ao se tratar dos aludidos, deve-se apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o leading caso do tema no 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.
De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:
“(...) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.
No que tange os juros moratórios, estes são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.
Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...) o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”

No presente caso, então, como se trata de condenação judicial referente a servidor e empregado público, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Com relação ao adicional de tempo de serviço, é certo que o ato sentencial não merece retoque, pois, sob a alegação da Recorrente, a verba seria devida por ser direito adquirido.
É certo, entretanto, que não há que se falar em direito adquirido aos servidores públicos, apenas em irredutibilidade salarial, consoante o entendimento consolidado dos Tribunais Pátrios.
No presente caso, então, seria necessário que a Apelante apresentasse documentos aptos a demonstrar a efetiva redução, já que a supressão da verba não traduz, necessariamente, a redução do subsídio, já que o valor pode ser integrado de outra forma ao vencimento.
Veja-se, inclusive, o que é regulado por este Sodalício:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL E DE HORÁRIO ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR No 93/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ) E LEI COMPLEMENTAR No 152/2007 (INSTITUIDORA DO PCCS) – PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA - APELO DESPROVIDO. (...) 2. Se as vantagens extintas não foram simplesmente suprimidas da remuneração da servidora, mas incorporadas ao vencimento base daqueles que a elas tinham direito, não havendo que se falar em violação a direito adquirido. (...). (N.U 0045876-18.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, Publicado no DJE 21/3/2019).

Com estas considerações, há de se manter o que foi apontado pelo Magistrado Singular, já que não restou demonstrada a redução salarial por parte da Recorrente, o que, portanto, afasta a possibilidade, neste momento, da condenação do Apelado no adicional de tempo de serviço.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar a prescrição estabelecida pelo Magistrado Singular, com relação à URV, e, por corolário, reconhecer o direito da Recorrente no recebimento da mencionada verba, sendo que o ato sentencial deve ser submetido à liquidação, no intuito de que seja averiguada a defasagem salarial, e o respectivo índice a ser adotado, consigna-se, ainda, que a verba eventualmente encontrada está sujeita à atualização monetária pelo IPCA-E, bem como, esta deve ser acrescida de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante o estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do tema no 905.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR